Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-04.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001676-04.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.652.030/0001-70 (RECORRENTE), FABIOLA PRESOTTO MERG - CPF: 994.547.770-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001676-04.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município de Cáceres

Recorrido:

CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE ILEGITIMA PARA DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL. IMPEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 5o, § INC. I, DA LEI 12.153/2009. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

A legitimidade ativa “ad causam” é uma das condições da ação, e, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo.

Se a parte autora não comprova que se enquadra na modalidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, pois não tem legitimidade para propor ação no juizado especial, conforme previsto no artigo 5o inc I da Lei 12.153/2009.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$
9.659,02 (nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dois centavos)
, devidamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação pelo índice IPCA-E e acrescido de juros de mora de 0,5% a partir da citação. Sem custas ou honorários, nesta fase (LJE, art. 55).”.

No presente caso a empresa autora pleiteia o recebimento do valor de R$ 9.659,02, conforme Nota Fiscal no 143739, no valor parcial de R$ 7.852,50, com vencimento em 30.11.2017, e o comprovante de envio/entrega e recebimento das mercadorias adquiridas pelo Município Reclamado.

Inicialmente, verifico que a Reclamante se trata de pessoa jurídica e ao ajuizar a presente ação, não comprovou sua qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte.

A Lei no 12.153/2009, em seu artigo 5o, inciso I, dispõe a respeito das partes que poderão propor ação perante o Juizado Especial
, in verbis
:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Com efeito, nos termos do art. 5o inciso I, da Lei no 12.153/2009, somente as pessoas físicas capazes, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte na forma da lei, podem propor ação no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Desta forma, se a parte
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
,
não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo retromencionado, pois não é pessoa física, tampouco comprovou que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme regulação na Lei Complementar 123/2006.

A legitimidade ativa “ad causam” é uma das condições da ação, e, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo.

Diante desses fatos, como a empresa reclamante não apresentou qualquer prova que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, assim não há alternativa senão julgar extinto este feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a ilegitimidade ativa da Reclamante
para demandar no Juizado Especial
e julgo extinto o presente feito

sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 5o, inciso I, da Lei no 12.153/2009 c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021